Tribunal: TJMT
Processo: 1014351-12.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014351-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 039.117.698-65 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 039.117.698-65 (AGRAVANTE), HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (AGRAVADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO SUSTENTO – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC, para que haja satisfação do crédito não alimentar, com a preservação do suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e da sua família.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1014351-12.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO

AGRAVADO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória nº 0005690-55.2010.8.11.0041 - Cód: 419277 (99/2010) da 3ª Vara Cível da Capital/MT, em que se determinou penhora de 30% dos proventos do agravante.

O agravante diz que, “
se persistir o desconto em folha de pagamento do agravante, o sustento de sua família, bem como a manutenção do estudo de sua filha na cidade de Rondonópolis estará comprometido
”.

Aduz que, “
havendo comprometimento do sustento da família, não sendo dívida de verba alimentar, nem sendo verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade
”.

Pede o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento, com o afastamento da determinação (id. 136029683).

A liminar foi indeferida (id. 136317150).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 139736173).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória nº 0005690-55.2010.8.11.0041 - Cód: 419277 (99/2010) da 3ª Vara Cível da Capital/MT, em que se determinou penhora de 30% dos proventos do agravante.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença manejado pelo HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA em face de LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO.

Em sentença do id. 39839424 - Pág. 83 houve acolhimento dos embargos monitórios e extinção da demanda. Em sede de apelação (id. 39839433 - Pág. 44) o recurso foi provido, afastando a prescrição declarada pelo Juízo de primeiro grau, tendo sido determinada a remessa dos autos ao primeiro grau, inclusive para que ocorresse manifestação quanto a “necessidade de dilação probatória” (id. 39839433 - Pág. 52).

Em decisão do id. 39839433 - Pág. 60 os embargos monitórios foram rejeitados, com a conversão do mandado monitório em executivo, ao que se deflagrou a fase de cumprimento de sentença (id. 39839433 - Pág. 77).

Deferiu-se providências coercitivas (BACENJUD, RENAJUD e Expedição de ofício ao SERASA) através de decisão do id. 39839439 - Pág. 4, havendo a inserção de restrição em dois veículos do executado (id. 39839439 - Pág. 14).

Houve deferimento de pesquisa de bens via INFOJUD (id. 53274962), ao que o exequente foi intimado para impulsionar o feito e permaneceu inerte (id. 54968049).

Em petição do id. 55124931 pugnou-se pela penhora de percentual sobre os rendimentos do executado.

É o necessário relato. Decido.

O presente feito tramita há 12 (doze) anos. O valor do débito apontado pelo exequente é de R$ 12.519,96 (doze mil quinhentos e dezenove reais e noventa e seis centavos), consoante se verifica da planilha do id. 55124936.

É certo que o Código de Processo Civil em seu art. 833 proíbe, em tese, a aludida prática ao estabelecer:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

Contudo, é certo, que a doutrina há muito tempo efetua a relativização da aludida proibição, senão vejamos:

“É preciso estar atento a não exagerar impenhorabilidades, de modo a não as converter em escudos capazes de privilegiar o mau pagador. A impenhorabilidade da casa residencial, estabelecida pela Lei do bem de Família (Lei n. 8009, de 29.03.1990), não deve deixar a salvo uma grande e suntuosa mansão em que resida o devedor, o qual pode muito bem alojar-se em uma residência de menor valor.”
[1]

“As impenhorabilidades no Brasil constituem um sistema rígido, sem a flexibilidade necessária, sem uma ponderação, um equilíbrio necessário, tanto na elaboração de leis como nas decisões no caso concreto. Leis de impenhorabilidade excessiva possuem defeitos e vícios extrínsecos, de modo a macular a ordem jurídica, tornando-a fortemente injusta com quem busca o bem da vida. Em suma, é a própria ordem jurídica voltando-se contra si mesma.[...]”
[2]

“Contribui sensivelmente para o descrédito do processo de execução e, portanto, para o incremento de sua crise, o saudável (e imprescindível, para o Estado de Direito) crescimento dos mecanismos de defesa dos direitos fundamentais. Talvez de modo desequilibrado, muito provavelmente em razão da grande novidade que ainda representa entre nós (vitimados por sucessivas quebras da estabilidade institucional, ao longo do século XX), a defesa dos direitos fundamentais trouxe “efeitos colaterais”, como, por exemplo, o da intangibilidade cada vez mais acentuada (e, a nosso ver, exagerada) do patrimônio do devedor.”
[3]

“Pensamos que, no caso, não se deve optar por interpretação literal, que não esteja em consonância com a finalidade do inciso IV do art. 649. A possibilidade de penhora de parte da remuneração recebida pelo executado é expressamente prevista na legislação de outros países. (...) não tendo sido localizados outros bens penhoráveis, pensamos que deve ser admitida a penhora de parte da remuneração recebida pelo executado, em percentual razoável, que não prejudique seu acesso aos bens necessários e à de sua família.”
[4]

“Os valores obtidos a títulos de salário, vencimentos, proventos e pensões são impenhoráveis somente nos limites do eventual comprometimento da receita mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família. Preserva-se, dessa forma, um mínimo para a sua sobrevivência, mas ao mesmo entrega-se a prestação jurisdicional pleiteada pelo exequente. Interpretação contrária provocaria evidentes distorções e criaria indevida proteção ao executado.”
[5]

“De acordo com as premissas teóricas desenvolvidas acima, é possível mitigar essa regra de impenhorabilidade, se , no caso concreto, o valor recebido a titulo de verba alimentar (salário, rendimento de profissional liberal etc.) exceder consideravelmente o que se impõe para a proteção do executado. É possível penhorar parcela desse rendimento. Restringir a penhorabilidade de toda a “verba salarial”, mesmo quando a penhora de uma parcela desse rendimento não comprometa a manutenção do executado, é interpretação constitucional da regra, pois prestigia apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente.”
[6]

No mesmo sentido caminha a jurisprudência, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART.649, IV, DO CPC) – DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADEDE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DOS PROVENTOS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A tese de impenhorabilidade (artigo 649, inciso IV, do CPC) não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. A penhora em conta salário é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, eis que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.-“ (TJMT - RAI 73920/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/11/2014, Publicado no DJE 18/11/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PENHORA SOBRE PROVENTOS – ELEVADA RENDA - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES DEPOSITADOS - RECURSO PROVIDO. Permitir a absoluta impenhorabilidade sobre os proventos do executado, evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio”. (TJMT, AI, 104563/2013, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva, Quinta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 12/02/2014).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA SOBRE PROVENTOS - PROMOTOR DE JUSTIÇA APOSENTADO - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO A 30% DOS VALORES DEPOSITADOS - RECURSO NÃO PROVIDO. A penhora de 30% (trinta por cento) de valores oriundos de verba remuneratória/salarial, não implica em onerosidade excessiva ao devedor e muito menos em ofensa ao inciso IV, do art. 649, do Código de Processo Civil. Permitir a absoluta impenhorabilidade sobre os proventos do executado, mesmo diante da inexistência de outros meios para a satisfação do crédito, evidencia manifesto enriquecimento ilícito, o que não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, mormente após as novas reformas da lei processual civil que visam dar maior efetividade ao processo executivo”. (TJMT - AI, 97956/2010, Dra.Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara Cível, Data do Julgamento 16/02/2011, Data da publicação no DJE 24/02/2011).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO – PENHORA DE 30% DO RENDIMENTO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. O salário é absolutamente impenhorável, por expressa previsão legal do art. 649, IV, do CPC, tendo em vista seu caráter alimentar. Todavia, permite-se a penhora de 30% dos rendimentos do devedor para pagamento do débito executado pelo credor.” (TJMT - AI 63753/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 03/09/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. LIMITE EM 30%. POSSIBILIDADE. O devedor deve responder por seus débitos sem, contudo, comprometer o seu sustento e de sua família, mostrando-se legítima a penhora sobre 30% de seus vencimentos líquidos.” (TJ-MG - AI: 10024000165571003 MG , Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 29/04/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO EM 30%. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA. INFERIOR A 40 SALARIOS MINIMOS. LIBERAÇÃO. A regra contida no artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada, em certos casos, a fim de emprestar efetividade ao processo de execução. É razoável que a penhora recaia sobre valores depositados em conta corrente do devedor, limitados a 30% de seus proventos. (...)” (TJ-DF - AGI: 20140020275844 DF 0028105-30.2014.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 28/01/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2015 . Pág.: 264)

O STJ interpretando a norma de maneira finalística e ponderando os valores envolvidos no caso concreto, admite em situações excepcionais a penhora de uma fração dos rendimentos de devedor, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE SALÁRIO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA N. 284 DO STF. omissis; A regra geral da impenhorabilidade inscrita no art. 649, IV, do CPC pode ser mitigada, em nome dos princípios da efetividade e da razoabilidade, nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor. Precedentes. Não se conhece do recurso especial se o exame da suposta contrariedade do julgado a dispositivos de lei estiver condicionado à (re)avaliação de premissa fático-probatória já definida no âmbito das instâncias ordinárias. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no REsp 1473848/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015)

Inquestionável, assim, que a dinâmica social e a necessidade de recursos, fez com que a orientação jurisprudencial relativizasse o conceito de impenhorabilidade de salários, desde que respeitadas as necessidades alimentares do servidor, motivo pelo qual filio-me à tese da possibilidade da referida penhora salarial.

Com relação aos limites da referida penhora é de se destacar que o artigo 11 do Decreto 4.961/2004, que regulamentou o artigo 45 da Lei 8.112/90, prevê o limite de 30% a título de margem consignável para desconto em folha de pagamento.

Assim sendo, DEFIRO o pedido de penhora requerido pelo exequente no id. 55124931, até o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida pelo Executado.

Oficie-se a Casa Civil do Estado do Mato Grosso, para que implemente e realize bloqueio mensal do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida recebida pelo Executado LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO (CPF nº 039.117.698-65) lotado no Gabinete do Governador.

Além do referido bloqueio, deve ser mensalmente realizado transferência e depósito para a Conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, ao que deve a secretaria providenciar a respectiva vinculação dos valores ao presente feito.

Os bloqueios e depósitos devem ser realizados até que a integral quitação do débito exequendo, conforme cálculo do id. 55124936, que deverá acompanhar o ofício a ser encaminhado, assim como a presente decisão.

Havendo manifestação da Casa Civil, diga o exequente

Às providências. Cumpra-se.”

O artigo 833, IV do novo CPC, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.

Por sua vez, o citado §2º dispõe que:

“§2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

É possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do CPC, para que haja satisfação do crédito não alimentar, com a preservação do suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e da sua família.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE VENCIMENTOS SALARIAIS – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela (parte devedora), uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade” (...).
(TJMT, AI, 1002814-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação”
(Agravo de Instrumento 1005632-17.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA – PENHORA DE 30% - FLEXIBILIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA – DÍVIDA SEM CARÁTER ALIMENTAR – VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DESBLOQUEIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC/73, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.” (REsp 1394985/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017). No caso, a penhora não ofende a dignidade, eis que há comprovação de além da aposentadoria o agravante recebe, em outra conta, salário e possui valores poupados. [...]
(Agravo de Instrumento 1000764-59.2018.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018) (destaquei).

Na mesma vertente entende o STJ, que já se pronunciou sobre a possibilidade, em casos excepcionais, de relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV do novo CPC, com o propósito de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Com tal contexto, o que se busca é a harmonização de duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa humana – de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o direito à satisfação executiva.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR RECEBIDO EM AÇÃO TRABALHISTA. NATUREZA SALARIAL IMPENHORABILIDADE, REGRA. EXCEÇÕES DISPOSTAS NO ART. 833, § 2°, DO CPC/15. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. ADEMAIS, SÚMULA 7/STJ. [...] 2. A jurisprudência do STJ vem entendendo que "a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019)."
(STJ, AgInt no AREsp 1486968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”
(STJ, REsp 1514931/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 06/12/2016) (destaquei).

Busca-se o adimplemento de dívida que perdura há 12 anos, e os rendimentos do agravante não são parcos, chegando ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, a realização da penhora sobre valores provenientes de salário, limitada a 30% (trinta por cento), não revela comprometimento de sua subsistência digna.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022